Tribunal: TJMT
Processo: 1017157-67.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017157-67.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI DE OLIVEIRA NETO - CPF: 804.062.461-49 (EMBARGANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), THIAGO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 020.807.951-39 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017157-67.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, INCISO V, CC/02) – CAUSA SUSPENSIVA DE PRESCRIÇÃO (ART. 200 DO CC/02) – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1017157-67.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
.

EMBARGADO: THIAGO JOSE DE OLIVEIRA.

Processo na origem: 1017157-67.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.º 1017157-67.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 99805976):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, INCISO V, CC/02) – CAUSA SUSPENSIVA DE PRESCRIÇÃO (ART. 200 DO CC/02) – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se não há controvérsia quanto à materialidade e a autoria do ilícito, não se aplica a causa interruptiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil, porque não há necessidade de se apurar o fato no juízo criminal para o posterior ajuizamento da ação civil reparatória (ausência de prejudicialidade)
”
.

O embargante,
SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
alega que houve vício no julgamento do apelo, porque afastou a aplicação do art. 200 do CPC, dando a autoria do crime como incontroversa. Sustenta que tal fundamento usurpa competência exclusiva das autoridades policiais, do Ministério Público e do juízo da ação penal e ofende o art. 4º do CPP.

Alega, ainda, que os embargos têm a finalidade de prequestionamento da matéria.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao apelo, de modo a afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação de reparação cível.

CONTRAMINUTA
(ID )
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017157-67.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.º 1017157-67.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 99805976):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, INCISO V, CC/02) – CAUSA SUSPENSIVA DE PRESCRIÇÃO (ART. 200 DO CC/02) – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se não há controvérsia quanto à materialidade e a autoria do ilícito, não se aplica a causa interruptiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil, porque não há necessidade de se apurar o fato no juízo criminal para o posterior ajuizamento da ação civil reparatória (ausência de prejudicialidade)
”
.

O embargante,
SIDNEI DE OLIVEIRA NETO
alega que houve vício no julgamento do apelo, porque afastou a aplicação do art. 200 do CPC, dando a autoria do crime como incontroversa. Sustenta que tal fundamento usurpa competência exclusiva das autoridades policiais, do Ministério Público e do juízo da ação penal e ofende o art. 4º do CPP.

Alega, ainda, que os embargos têm a finalidade de prequestionamento da matéria.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao apelo, de modo a afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação de reparação cível
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas postos no recurso, qual seja: a existência ou não de prejudicialidade capaz de suspender o prazo prescricional enquanto não concluído o inquérito policial, concluiu que não se aplicava ao caso a causa suspensiva prevista no art. 200 do CC/2002.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
O que embasa a sua pretensão é o art. 200 do mesmo diploma legal que dispõe que, quando a ação se originar de fato que necessite ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes de ser proferida a sentença definitiva na ação penal ou do arquivamento do inquérito.

No entanto,
a alegação de que se faz necessário o inquérito para a apuração da materialidade e da autoria do fato caem por terra quando se analisa as declarações do ora apelado prestadas à autoridade policial
.

No relato do condutor do veículo que atingiu o autor e seu companheiro, causando a morte deste e danos físicos naquele, ele “
se denomina o causador do acidente
” (ID 89133495 - Pág. 12).

Assim, a materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência, bem como a autoria delitiva é incontroversa, pois,
nas duas ocasiões em foi ouvido o réu confessou ser o responsável pela colisão
.

Portanto, em que pese o apelante alegar que o prazo prescricional não teria se iniciado, o que se observa é a completa ausência de prejudicialidade entre fatos apurados no juízo criminal e o pedido de reparação civil, porque têm relevância e o condão de repercutir na presente ação”. (grifei)

No caso, não se pode dizer que o acórdão concluiu pela autoria e materialidade do crime, apenas constatou que o requerido, ora embargado, assumiu a responsabilidade pela colisão, de modo que não há falar-se em prejudicialidade do inquérito policial
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021